Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-14.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000632-14.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS - CPF: 007.357.911-47 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. financiamento com garantia veicular. juros remuneratórios. venda casada. capitalização. tarifas e seguros. custo efetivo total (cet). repetição de indébito. recurso desprovido.

i. caso em exame

Ação revisional de contrato bancário ajuizada com o objetivo de reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, à cobrança de seguros e tarifas, e à repetição em dobro de valores pagos indevidamente, com origem em contrato de financiamento com garantia de veículo firmado entre consumidor e cooperativa de crédito. Sentença de improcedência dos pedidos.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada extrapola a média de mercado a ponto de ensejar a revisão judicial; (ii) saber se há capitalização indevida de juros sem pactuação expressa; (iii) saber se houve venda casada ou cobrança indevida de tarifas e seguros não contratados de forma autônoma; e (iv) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

iii. razões de decidir

3. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em caráter excepcional, mediante demonstração de abusividade em comparação com a média de mercado, o que não restou comprovado nos autos.

4. A capitalização mensal dos juros encontra respaldo legal desde que pactuada expressamente, o que foi observado no contrato em exame.

5. Inexistem elementos que demonstrem a imposição unilateral de serviços acessórios (seguros e tarifas), tampouco se comprovou ausência de prestação dos serviços ou cumulatividade indevida, afastando-se a configuração de venda casada.

6. A composição do Custo Efetivo Total (CET) foi apresentada de forma clara e com as devidas informações exigidas pelo CDC, não se verificando vício de informação ou abuso contratual.

7. Não restando comprovada conduta de má-fé, dolo ou violação à boa-fé objetiva pela instituição financeira, descabe a repetição de indébito em dobro, admitindo-se apenas eventual restituição simples.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios quando ausente prova da abusividade em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada. 3. A cobrança de tarifas e seguros contratualmente previstos, não cumulativos e devidamente informados, não configura venda casada. 4. A repetição de indébito em dobro depende da demonstração de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, não presumida.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a VARA da Comarca de JUÍNA/MT, que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário” (Processo no 1000632-14.2024.8.11.0025), ajuizada pelo apelante em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 320788873).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o contrato firmado com a Cooperativa contém cláusulas abusivas, especialmente no que tange à taxa de juros remuneratórios, que seria muito superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (cf. Id. no 320788874).

Argumenta que o contrato celebrado em 24/06/2022, no valor de R$ 45.858,00, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 1.372,83, totalizando R$ 65.895,84, com taxa efetiva de juros mensal de 1,59%, está em desacordo com o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Alega, ainda, a ocorrência de venda casada, pela cobrança de tarifas de cadastro e seguros sem opção de contratação separada, os quais teriam sido cobrados mês após mês.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a irregularidade ao embutir valores a título de tarifas e seguros unilaterais e irregulares, readequar a taxa de juros remuneratórios ao patamar da média calculada para a época, e determinar que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro ao Apelante (cf. Id. no 320788874).

Em contrarrazões, a apelado rebate os argumentos recursais, requerendo o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença (cf. Id. no 320788877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente caso trata da legalidade das cláusulas financeiras de contrato de financiamento veicular celebrado entre as partes, com foco na análise da taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal, cobrança de tarifas e seguros, bem como na possibilidade de repetição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente.

A parte autora sustenta a abusividade de diversos encargos e requer a revisão contratual, ao passo que a instituição financeira defende a regularidade integral do pacto.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento com garantia veicular, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à cobrança de tarifas e seguros, bem como à eventual devolução de valores pagos a maior.

Com efeito, trata-se de típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, estando a cooperativa de crédito submetida às normas protetivas previstas nesse microssistema, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ).

No tocante à taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a sua revisão judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, de forma cabal, a abusividade em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que não restou evidenciado nos autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, firmou que: “as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF”, e que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No caso concreto, o contrato firmado em 24/06/2022 apresenta taxa efetiva mensal de 1,59%, dentro de margens comumente praticadas no mercado financeiro. O apelante não trouxe aos autos planilha comparativa ou documento técnico idôneo que demonstre o distanciamento significativo dessa taxa em relação à média divulgada para contratos similares no mesmo período, ônus que lhe incumbia. Assim, ausente a comprovação da abusividade alegada, não há fundamento para a revisão pretendida.

Incumbia-lhe esse ônus, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ausente tal demonstração, não se configura a excepcionalidade necessária para revisão judicial dos juros remuneratórios pactuados.

Ainda quanto à capitalização de juros, importa destacar que o STJ, no julgamento do REsp 973.827/RS, que deu origem às Súmulas 539 e 541, assentou o seguinte entendimento:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No presente caso, o contrato impugnado contém cláusula expressa quanto à capitalização mensal dos juros como método de amortização, inexistindo qualquer irregularidade na forma pactuada.

Ademais, não procede a alegação de que a existência de encargos supostamente abusivos descaracterizaria a mora do devedor.

Conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, a descaracterização da mora exige a efetiva comprovação de cobrança irregular de encargos exigíveis no período da normalidade contratual — o que não se verifica no caso em tela. Tendo sido reconhecida a legalidade dos encargos pactuados, inclusive da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal, mantém-se hígida a mora e seus efeitos jurídicos.

No que se refere à alegação de venda casada e cobrança compulsória de tarifas e seguros, o apelante sustenta que tais produtos teriam sido impostos sem opção de recusa, configurando prática abusiva. Contudo, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a imposição unilateral desses serviços como condição para a liberação do crédito, tampouco indícios de que o consumidor tenha sido privado de alternativa contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido no REsp 1.639.320/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018), reconhece a ilegalidade da venda casada apenas quando comprovada a imposição de serviços acessórios sem o consentimento livre do consumidor, situação que exige demonstração cabal nos autos. No caso em análise, além de não haver tal comprovação, o contrato apresenta cláusulas expressas sobre os serviços contratados, com discriminação específica de valores, o que indica ciência e anuência do contratante.

Ademais, não se demonstrou que tais cobranças tenham gerado desequilíbrio contratual ou vantagem manifestamente excessiva à instituição financeira, elementos necessários para caracterização da abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC. Assim, ausentes os requisitos para o reconhecimento da venda casada alegada, não há fundamento para a revisão contratual neste ponto.

Outrossim, observa-se que o único encargo expressamente impugnado e analisado na sentença foi a tarifa de registro contratual no valor de R$ 423,50, cuja cobrança foi considerada válida, por não haver cumulação com outras tarifas que remunerassem o mesmo serviço.

Especificamente quanto à tarifa de cadastro, a cobrança encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 566, segundo a qual:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No presente caso, a cobrança se deu no momento da contratação, não sendo cumulada com outras tarifas similares, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade.

No caso concreto, o autor não logrou demonstrar a inexistência da efetiva prestação dos serviços contratados, tampouco apontou qualquer prova de onerosidade excessiva ou duplicidade de cobrança. Diante disso, e considerando a cláusula contratual expressa que disciplina tais encargos, não se verifica abusividade que justifique a revisão judicial.

No tocante à tese de que o Custo Efetivo Total (CET) do contrato estaria comprometido pela inclusão de tarifas e seguros supostamente abusivos, o argumento também não prospera. Conforme já exposto, as rubricas impugnadas estão expressamente pactuadas, não configuram venda casada e não foram cumuladas indevidamente. Inexistindo irregularidade em sua cobrança, não há que se falar em vício que contamine o CET ou que comprometa a validade da taxa de juros contratada. A tentativa de deslegitimar o CET com base em alegações não comprovadas carece de respaldo probatório e jurídico.

Ainda sobre a regularidade do (CET), cumpre registrar que o contrato celebrado foi acompanhado de demonstrativo que especifica de forma clara os encargos incluídos, de modo que a taxa efetiva total restou devidamente informada ao consumidor, conforme exigido pelo art. 52 do Código de Defesa do Consumidor e pela Resolução no 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional. Não há indício de omissão ou de apresentação obscura de informações essenciais à compreensão do custo global do financiamento. Dessa forma, afasta-se a tese de vício formal na composição do CET por ausência de transparência ou desrespeito ao dever de informação.

No que toca ao pedido de repetição de indébito em dobro, a jurisprudência mais recente do STJ, firmada nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS, admite a devolução em dobro mesmo sem prova de má-fé do fornecedor, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, no caso concreto, não se vislumbra cobrança indevida dolosa, tampouco qualquer conduta violadora dos deveres anexos de boa-fé, uma vez que os encargos impugnados estão expressamente previstos em cláusulas contratuais válidas.

Ainda que a jurisprudência do STJ admita a restituição em dobro sem prova de dolo, é imprescindível que reste evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Não há demonstração de omissão de informação, prática de venda casada, ou outro comportamento que caracterize deslealdade contratual ou vantagem excessiva, requisitos mínimos para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Assim, eventual restituição deverá observar a forma simples, conforme já decidido.

De mais a mais, a situação em análise não configura prática abusiva por parte da instituição financeira, tampouco se verifica violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, por ausência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a revisão contratual pretendida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025